Tribunal: TJSP
Processo: 1006722-19.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de Miocardiopatia Dilatada (CID I42-0), razão pela qual necessita do fornecimento dos medicamentos 'Entresto' 97/103 (sacubitril 97mg/valsartana 103 mg) e 'Procoralan' 5 mg (Ivabradina 5mg), e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de Miocardiopatia Dilatada (CID I42-0), razão pela qual necessita do fornecimento dos medicamentos 'Entresto' 97/103 (sacubitril 97mg/valsartana 103 mg) e 'Procoralan' 5 mg (Ivabradina 5mg), e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Medicamentos deferidos, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente.

Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006722-19.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAURICIO CAVALARI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26950
APELAÇÃO CÍVEL No 1006722-19.2020.8.26.0071
COMARCA
:
BAURU
RECORRENTE
:
JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE
:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO
:
MAURÍCIO CAVALARI
INTERESSADO
:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE DE BAURU DRS VI
MMa. Juíza de 1a instância: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de
segurança. Impetrante que padece de Miocardiopatia Dilatada (CID
I42-0), razão pela qual necessita do fornecimento dos medicamentos
'Entresto' 97/103 (sacubitril 97mg/valsartana 103 mg) e 'Procoralan' 5 mg
(Ivabradina 5mg), e não possui condições de arcar com seu custo.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal
ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Medicamentos deferidos, mas sem qualquer observância à marca
comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais
conveniente.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com
observação.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 37/44, que, nos autos
do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
MAURÍCIO CAVALARI contra ato dito coator reputado ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU DRS
VI, concedeu a segurança (fls. 78/84) para confirmar a
liminar anteriormente deferida (fls. 16/17) e conceder a
segurança para o fim de determinar que a autoridade
impetrada forneça gratuitamente à parte impetrante os
medicamentos descritos na inicial, julgando extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, I do Código de Processo Civil, tendo sido consignado
que o impetrante deverá apresentar prescrição médica
atualizada perante o Departamento Regional de Saúde de
Bauru, a cada três meses. Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso de apelação a fls.
78/84, sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser
reformada, haja vista o receituário médico de fls. 13 ter
sido fornecido por médico de convênio particular, bem como
a falta de comprovação de que os fármacos fornecidos pela
rede pública de saúde não poderiam ser utilizados para o
tratamento do mal que acomete o impetrante. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestivo e isento de preparo, Contrarrazões a fls. 88/96.
Anote-se, ademais, que a douta Procuradoria de Justiça se
manifestou por meio de parecer da lavra do ilustre
Procurador de Justiça Luiz Roberto Cicogna Faggioni, pelo
não provimento ao recurso voluntário (fls. 111/114). Há
remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Nego provimento ao recurso voluntário e
à remessa necessária, com observação.
2.
MAURÍCIO CAVALARI impetrou mandado de
segurança com pedido de liminar contra ato dito coator
reputado ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BAURU DRS VI, aduzindo ser portador de Miocardiopatia
Dilatada (CID I42-0), razão pela qual necessita do
fornecimento dos medicamentos 'Entresto' 97/103 (sacubitril
97mg/valsartana 103 mg) e 'Procoralan' 5 mg (Ivabradina
5mg), pois outros medicamentos utilizados no tratamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentaram melhora no seu quadro clínico, conforme
descrito a fls. 09/13, e não possui condições de arcar com
seu custo.

3.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do julgamento
do tema 106 se aplica ao presente caso, pois a presente
ação foi ajuizada posteriormente (13.04.2020) à data da
realização do indigitado julgamento (04.05.2018).
3.1
Cumpre mencionar, destarte, que estão
comprovados nos autos os três requisitos formulados pelo C.
Tribunal Superior, quais sejam, laudo médico fundamentado
que comprove a necessidade do medicamento e que ateste a
impossibilidade de sua substituição pelos fármacos
fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e
registro do remédio na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (registrados na Anvisa sob os n. 1006811410042 e
1127800710103).
4.
Cabe ressaltar que o profissional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmou a prescrição médica, médico cardiologista, apontou o
respectivo nome e registro de matrícula na entidade de
classe (fls. 09/13) comprovando, desta forma, a veracidade
das alegações do impetrante.

4.1.
Cumpre apontar que o formulário médico
acostado a fl. 11 atesta que o impetrante já fez uso de
outros medicamentos, sem que tenha havido resposta
terapêutica adequada e semelhante à dos fármacos prescritos
e ora pleiteados, atestando, assim, a impossibilidade de
sua substituição.
5.
No que tange à incapacidade financeira
do impetrante, vale ressaltar que a ação é patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e que o custo dos
fármacos é de cerca de R$ 200,00 a caixa com 28 cápsulas
('Entresto') e R$ 100,00 a caixa com 56 cápsulas
('Procoralan'), de modo que suficientemente demonstrada.
6.
Cumpre
anotar
que
o
direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional afirma o direito à vida e à saúde. Por sua
vez, cabe ao ente público, observador zeloso das normas
instituídas pela Carta Magna, garantir aos cidadãos o amplo
acesso aos medicamentos que conservem esses bens supremos.
6.1.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de fornecer medicamentos. Nesse sentido o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (apenas da
9.a Câmara de Direito Público): Apelação Cível com Remessa
Necessária no 1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires,
relator o DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018;
Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1004219-23.2016.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o DES.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14-12-2017; Apelação Cível no
1004225-60.2017.8.26.0322 - Lins, relator o DES. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 27-06-2018. Especificamente:
“ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Campinas. Hipertensão arterial e insuficiência
cardíaca. Benicar 20mg e Procoralan 7,5mg. Fornecimento. As moléstias
que acometem a autora e a necessidade dos medicamentos estão
demonstradas nos relatórios médicos coligidos aos autos, não sendo a não
padronização óbice ao fornecimento do que foi receitado. Jurisprudência
assente deste Tribunal e dos Tribunais Superiores que privilegia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à saúde garantido no art. 196 da CF. Relevância dos fundamentos
do pedido que tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90. Ofensa ao art.
2o da CF que não se entrevê. Improcedência. Recurso da autora provido,
com observação”. (Apelação Cível no 1042379-63.2015.8.26.0114 Campinas
- 10a Câmara de Direito Público, relator o DES. TORRES DE CARVALHO, j.
16-12-2016).
7.
Destarte, deve ser mantida a r.
sentença que concedeu a segurança.
8.
Considere-se que a Administração deve
fornecer os medicamento sem qualquer relevância quanto à
marca comercial, e o impetrante deve comprovar que tem
apenas uma ação judicial (esta) na comarca para obter o que
pretende (medicamento) para resguardo do erário público.
9
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso voluntário e à remessa
necessária, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator